Tribunal: STF
Processo: ARE 1481919
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO FUNBEN. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 573.540 – TEMA 55 DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. I – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao decidir o recurso de apelação, impõe o desprovimento do recurso. II - Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. (AgInt no REsp 1807230/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021); (AgInt nos EDcl no REsp 1697494/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) e (AgInt no AREsp 1675474/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020) (grifei) III – Agravo interno desprovidos.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 196 da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender pela incidir o óbice da Súmula 282 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta corte, no julgamento do RE 573.540, Tema 55 da sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses: “I- Os Estados-membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus servidores. Falece-lhes, portanto, competência para a criação de contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores; II - Não há óbice constitucional à prestação, pelos Estados, de serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses ‘planos’ seja facultativa.” (RE 573.540, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/6/2010). 



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Em que pese a argumentação do recorrente, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isto porque o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assentou que o beneficiário foi compelido a financiar e pagar assistência à saúde, razão pela qual seria ilegítima a cobrança da contribuição. Destaco excerto da sentença mantida no acórdão recorrido, in verbis: 



    “Outra se vê na redação original do art. 2º, da Lei nº 7.374/99 - somente alterada pela Lei nº 7.846/2003 e, posteriormente, pela Lei nº 8.045/2003 - quando esta é taxativa em incluir como obrigações principais do FUNBEN a “assistência médica a que fazem jus os servidores públicos civis e militares” do Estado do Maranhão, bem como arcar com todas as “despesas devidas a partir de janeiro de 1999, decorrentes do Contrato de Serviços de Administração do Complexo Ambulatorial e Hospitalar Dr. Carlos Macieira, Credenciamento de Serviço na Área de Assistência Médica e os benefícios constantes deste artigo, inclusive pecúlio”. Como se vê, o servidor público estadual foi obrigado a financiar e pagar assistência à saúde, a qual, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, “é direito de todos e dever do Estado”, portanto, gratuita. Quisesse o Estado instituir um plano de saúde para dar melhor atendimento aos seus servidores, poderia fazê-lo; contudo, sua relação com eles teria que ser contratual e não obrigatória. É dizer, deveria haver manifestação de vontade de cada servidor em aderir ou não ao referido plano estatal. Da forma como foram obrigados a aderir a este plano com contribuição compulsória, ficou flagrante a incompatibilidade desta obrigação com o dispositivo constitucional acima citado. Assim, não se mostra coerente a suspensão de atendimento médico ao autor no Hospital do Servidor, independentemente de pagamento do FUNBEN, por falta de plausibilidade jurídica da alegação do Estado do Maranhão, de que a prestação de serviço naquela unidade é mantida exclusivamente com recursos oriundos daquela contribuição.”



    Neste contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei 7.374/99, Lei 7.846/2003 e Lei 8.045/2003) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Nesse sentido:



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente